Tribunal: TJSP
Processo: 1501823-63.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (34 PORÇÕES DE COCAÍNA E 41 PORÇÕES DE MACONHA) – NULIDADE DA PRISÃO FEITA POR GUARDAS MUNICIPAIS, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA PENA COM SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE É VALIDADE – A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DO LOCAL SER PONTO DE VENDA, NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – CONDENAÇÃO POR

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (34 PORÇÕES DE COCAÍNA E 41 PORÇÕES DE MACONHA) – NULIDADE DA PRISÃO FEITA POR GUARDAS MUNICIPAIS, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA PENA COM SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE É VALIDADE – A QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DO LOCAL SER PONTO DE VENDA, NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – PENA APLICADA COM BRANDURA – A REDUÇÃO MÍNIMA ESTÁ RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA E REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.